Tribunal: TJDFT
Processo: 0027925-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0027925-40.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE EMBARGADO: ANTONIO MARCIO CATINGUEIRO CRUZ, EDSON LUIZ MENDONCA CABRAL, HENRY GREIDINGER CAMPOS, JOHNNY WESLEY GONCALVES MARTINS, JULIANO ALMEIDA E SILVA, MARCO DE AGASSIZ ALMEIDA VASQUES, MARIZA APARECIDA REZENDE MARTINS, MICAEL BEZERRA ALVES, NAURA REJANE PINHEIRO DA SILVA, ROGERIO GOMES DAMASCENO, WENNER COSTA CANTANHEDE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à 1a Promotoria de Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de Saúde para que se manifeste sobre a Petição de ID 68752611, formulada pela Defesa do réu WENNER COSTA CANTANHEDE, em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal, no HC no 185.913/DF, no qual a Corte, por maioria, concedeu a ordem, para reconhecer a retroatividade do art. 28-A, da Lei no 13.964/19, para os casos em curso, ainda que com sentença condenatória sem trânsito em julgado (HC 185913/DF, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 12:44:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator